Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-32.2018.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001327-32.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA RODRIGUES - CPF: 055.554.544-06 (APELANTE), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 09.051.762/0001-91 (APELADO), JULIANO DO NASCIMENTO - CPF: 074.256.679-08 (ADVOGADO), RAMIREZ ZOMER - CPF: 030.213.029-20 (ADVOGADO), RODRIGO PAVEI - CPF: 073.023.999-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL QUANTO À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL

– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, NO MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA QUANDO OPORTUNIZADO PELO JUÍZO – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Trazendo a peça contestatória documentos comprovando a relação jurídica que embasou a emissão dos títulos que posteriormente vieram a ser protestados por falta de pagamento e que levaram à negativação do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, e não tendo este, no momento oportuno, impugnado tais documentos ou pleiteado a produção de qualquer prova ou diligências que pudesse afastar a regularidade do negócio jurídico, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autoral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001327-32.2018.8.11.0007
- CLASSE 198 - CNJ - ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BATISTA RODRIGUES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Negatória de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1001327-32.2018.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra NUTRIGERO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. - ME, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu o magistrado, os documentos apresentados pela ré/apelada são satisfatórios em comprovar a relação jurídica existente entre as partes e a origem do débito, notadamente porque,
“mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia”
, e porque
“a parte autora não manifestou seu interesse na produção de prova pericial grafotécnica quando lhe foi oportunizado”
. A r. sentença ainda condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. ID 41969504).

O apelante insiste em que “
não transacionou com a Apelada e não há prova nos autos de que a empresa se revestiu de todos cuidados para a suposta contratação
”, e afirma que os documentos juntados em sede de defesa não fazem prova da contratação, já que “
as assinaturas não conferem com a assinatura do Apelante em seu documento profissional - CTPS
(...)
, e o apostado em Procuração
(...)
e Declaração de Hipossuficiência
”, e a “
Apelada não apresentou nos autos os documentos entregues para a celebração do negócio jurídico, sendo certo que não deve ter conferido a documentação apresentada, pois, se assim tivesse feito, certamente constataria a fraude
”.

Sustenta que, dessa forma, sendo “
visível a olho nu que as assinaturas não conferem
”
, não seria necessária a realização de perícia grafotécnica para se constatar o direito do autor/apelante à declaração de inexistência do débito e, por consequência, à indenização por danos morais decorrentes do protesto e negativação indevidos.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial (cf. ID 41969507).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 41969512).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença assim sintetizou os fatos alegados na inicial:

“Aduz a parte autora que ao tentar realizar compras a prazo no comércio local foi informado pela atendente que seu nome constava nos cadastros de inadimplentes.

Em solicitação no cartório onde foi realizado o protesto, foi informado que seu nome foi incluído no rol de inadimplentes pela empresa requerida, constando 03 (três) restrições em seu nome, cada uma com o valor de R$423,42 (quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos).

Sustenta que todas as restrições realizadas pela requerida são ilícitas e indevidas, alegando que nunca teve qualquer relação jurídica com a empresa requerida.

Alega também que ingressou com ação no Juizado Especial Cível em face da empresa requerida, onde após o ingresso da ação, a requerida trouxe aos autos documentos de nota fiscal, bem como o pedido da pessoa que comprou em nome do requerente. Aduz que o processo foi extinto sem resolução de mérito, vez que a Magistrada entendeu que seria necessária perícia grafotécnica e o Juizado Especial não comporta tal procedimento, dessa forma, o requerente propôs nova ação na justiça comum.”

A ré apresentou contestação, arguindo a ocorrência da prescrição do direito autoral, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e denunciando a lide ao Banco do Brasil, responsável pelo apontamento dos títulos a protesto; no mérito, objetou o pedido inicial, sustentando a regularidade da contratação e, por consequência, do protesto e da negativação em decorrência da ausência de pagamento dos títulos; com a defesa juntou nota fiscal, acompanhada do documento de aceite assinado pelo autor (cf. ID 41969463 a 41969466), demonstrando a concretização do negócio jurídico que levou à emissão dos títulos e ao consequente protesto e negativação por falta de pagamento.

O MM. Juiz, ao proferir a sentença apelada, rejeitou a prejudicial de mérito e a preliminar suscitadas em contestação, bem como indeferiu o pedido de denunciação da lide e, no mérito, julgou o pedido improcedente com os seguintes fundamentos:

“No caso em questão, a autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídica com os requeridos, com a exclusão de seu nome dos cadastros existentes com relação ao contrato atacado, ao fim, pede indenização por danos morais, em razão de aduzir que o contrato foi celebrado indevidamente.

Sem delongas, a solução da demanda reside, portanto, em determinar se houve, nos autos, a comprovação da existência e da exigibilidade da dívida apontada pela parte demandada.

E nesse tocante, com efeito, nota-se que a parte demandada logrou êxito em comprovar a regularidade do débito, bem como o contexto em que se insere.

Explico:

O Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que a Nutrigero Nutrição Animal Ltda, ora requerido, comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que houve a relação jurídica.

Como se vê do documento de Id14160398, carreado para os autos na contestação da requerida, em 31/10/2013, o autor firmou com a requerida a relação jurídica, legalmente formalizado pela Nota Fiscal emitida pela Nutricol Alimentos em favor da requerida (como demonstrado pelo instrumento de protesto juntado ao Id 14160426), sendo realizada a compra no valor de R$ 1.270,00, divida em 03 (três) parcelas com o ultimo vencimento para 15/12/2013.

Ressalto que a referida nota fiscal encontra-se devidamente assinada comprovando seu aceite pelo comprador, por sua vez, ressalto que a parte autora não manifestou seu interesse na produção de prova pericial grafotécnica quando lhe foi oportunizado, razão pela qual tal meio de produção de prova não se realizou nos autos.

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo requerido que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes da relação jurídica firmada, assim não há como determinar cobrança indevida como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, como requer a autora, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, casuística, a autora não se desincumbiu.”

É inegável que autor e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do
Código de Defesa do Consumidor.

Porém, mesmo nos casos em que a relação
é regulada pelo CDC, em que é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso não significa isentá-lo do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). A
inversão do ônus da prova não consiste em simples transferência ao fornecedor do ônus integral probatório, sendo, sim, necessária a observância da distribuição prevista no art. 373 do CPC.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa do consumidor, contudo, sem comprometer a isonomia do processo, isto é,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como se portou o autor/apelante neste feito.

O autor não disse que seus documentos pessoais foram extraviados ou surrupiados, apenas afirmando que jamais contratou a aquisição da mercadoria ou teve qualquer relação jurídica com a ré; cuidou-se, pois, de negativa pura e simples de contratação, contra a qual a ré apresentou provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa, sobretudo ao se considerar que o autor não impugnou propriamente os indícios probatórios apresentados, vindo a fazê-lo somente agora, em nítida inovação recursal, dizendo que é
“visível a olho nu que as assinaturas não conferem”
; todavia, é certo que o magistrado não é perito e nem apto a constar a disparidade de assinaturas, que não é tão evidente como agora sustenta o apelante e sequer foi alegada no momento oportuno.

Por outro lado, conforme ressaltado pelo MM. Juiz, ao ser intimado para especificação das provas que pretendia produzir, o autor informou
“que as provas já est
(avam)
especificadas nos autos e se tratam de provas documentais”
, ressaltando que, caso o Juízo entendesse pertinente, que fosse
“designada Audiência de Instrução, requerendo para tanto o depoimento pessoal da Requerida, a fim de comprovar a inexistência da relação jurídica entre as partes, e a comprovação dos fatos narrados na inicial”
(cf. ID 41969501), não postulando pela produção de prova pericial grafotécnica, que seria a única forma de eventualmente afastar a alegação da ré de regularidade na contratação, diante dos documentos apresentados, mesmo porque a prova oral pleiteada
“em nada
(teria a)
acrescentar no melhor convencimento
(do)
juízo, haja vista não se tratar ao menos de prova testemunhal, mas sim da sua oitiva, informações estas que podem ser obtidas da simples leitura da peça inaugural”
(cf. ID 41969504 - Pág. 3).

Como dito, a peça contestatória trouxe documentos comprovando a relação jurídica que embasou a emissão dos títulos que posteriormente vieram a ser protestados por falta de pagamento e que levaram à negativação do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, e no momento oportuno ele não impugnou tais documentos e tampouco requereu a produção de qualquer prova ou diligências que pudesse afastar a regularidade do negócio jurídico.

Admito, pois, que há prova satisfatória da contratação da aquisição da mercadoria e da falta de pagamento, tem-se por existente e válida a dívida resultante, e também por lícitos o protesto e a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Portanto, desprovejo o recurso. M
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11º),
observando a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pelo apelante, observada a mesma
ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020